Tribunal: TJSP
Processo: 2222939-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Superendividamento
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação fundada na Lei n. 14.181/2021, visando à imediata limitação das dívidas.
II. Questão em Discussão. 2. Verificar se estão satisfeitos, no caso, os requisitos da tutela de

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação fundada na Lei n. 14.181/2021, visando à imediata limitação das dívidas.
II. Questão em Discussão. 2. Verificar se estão satisfeitos, no caso, os requisitos da tutela de urgência.
III. Razões de Decidir. 3. Não é possível inferir, neste momento processual, que o plano de pagamento proposto pelo autor atende aos parâmetros previstos nos arts. 104-A, 'caput', e 104-B, § 4o, do CDC. Além disso, o recurso foi interposto antes mesmo de ser realizada a sessão de conciliação com os credores agravados, não se aplicando o disposto no art. 104-A, § 2o, do mesmo diploma legal. 4. Ausente a probabilidade do direito, deve a tutela de urgência ser indeferida.
IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Em ação de superendividamento, se não há comprovação de que o plano de pagamento atende aos requisitos legais, não se pode deferir a tutela provisória para suspender cobranças ou readequar a dívida ao plano proposto.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 104-A, 104-B, 104-C.
Código de Processo Civil, art. 330, § 2o.